Tribunal: TCU
Processo: 022.395/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2125/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, e em observância à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, em determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que faça consignar, na base de dados desta Corte, a anotação de registro tácito do ato de concessão a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 022.395/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Celina Burko (XXX.108.609-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.